Tribunal: TJDFT
Processo: 0001587-69.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001587-69.2016.8.07.0020 RECORRENTE: JACSYMON FONSECA MAGALHAES RECORRIDO: LUANA APARECIDA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO. REIJADA. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM DEBEATUR. LUCRO CESSANTE. SUCUMBÊNCIA. 1. O Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do NCPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. O indeferimento de produção de provas inúteis e protelatórias não configura cerceamento de defesa, não constituindo uma faculdade do Magistrado, e sim um dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo - artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do NCPC. 2. Não é possível inferir do conjunto probatório que a infecção não tenha decorrido do procedimento realizado nas instalações do Apelado. Se o paciente realiza um procedimento no hospital, ainda que esse forneça apenas o espaço, as instalações e serviços auxiliares, a saída do consumidor com uma infecção e em estado pior do que entrou evidencia falha no serviço, ensejadora de responsabilidade. Principalmente quando existiram erros no acompanhamento pós-operatório, como no presente caso, pois a Perícia aponta que a provável causa para a infecção foi uma “demora no debridamento da ferida”. O hospital que disponibiliza a sala, pessoal e parte do maquinário, aufere recursos, e deve ser responsabilizado solidariamente quando um serviço é prestado de forma defeituosa em suas instalações e ser condenado solidariamente com o médico. 3. Comprovados que a autora teve queda de rendimentos durante 4 meses estes devem ser repostos adequadamente, na forma de indenização por lucros cessantes. 4. “In casu”, inverteu-se a sucumbência, suportada solidariamente. 5. Negou-se provimento ao recurso do primeiro requerido. Deu-se parcial provimento ao recurso da Autora. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 473, 480, ambos do CPC; 185 e 166, estes do Código Civil, sustentando a nulidade do laudo pericial por ser inconclusivo. Defende a necessidade de realização de nova perícia. c) artigos 7o, 442 e 443, todos do Código de Ritos, aduzindo o cerceamento de defesa diante do indeferimento das provas requeridas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, 442, 443, 473, 480, todos do CPC; 185 e 166, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010